Tribunal: STF
Processo: RE 1279496
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal de Catanduva do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2): 
    “RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DO DENOMINADO “PLANO DE SAÚDE IPMC”, MENSALMENTE, PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA EM RELAÇÃO AO AUTOR, SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (ATIVO), REFERENTE A PLANO DE INTERNAÇÃO EM ACOMODAÇÃO COLETIVA. ART. 6º, § 2º, DA RESOLUÇÃO Nº 298, DE 03/05/2018. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.”
    Os primeiros embargos de declaração foram parcialmente providos, para que ambos os requeridos – Município e Instituto de Previdência Municipal – fossem condenados a pagar ao autor os valores indevidamente descontados (eDOC 16), ao passo que os segundos embargos restaram rejeitados (eDOC 20).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 97 do Texto Constitucional, bem como à Súmula Vinculante 10 do STF.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 22, p. 10):
    “(...) a Resolução 298/18, em seu artigo 6º, regulamenta o estabelecido na Lei 3.820/02, permitindo o desconto em folha de pagamento, conforme a manifesta opção de plano pelo servidor, seja ele ativo ou inativo: 
    (...)
    Observa-se que a adesão aos planos oferecidos pelo IPMC é facultativa, podendo o servidor, em querendo, se desligar dele a qualquer tempo.” 
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 27).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Quando do julgamento do recurso inominado, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 9, p. 3/4): 
    “O V. Acórdão cuja cópia se encontra às fls. 42/52, embora tenha considerado inconstitucional a Lei Municipal local nº 3.876/2003, não atinge a situação do autor, vez que este é servidor público municipal ativo e, no Julgado, levou-se a conta uma situação concreta de Oléia Jorge Figueiredo (fls. 45), servidora pública municipal inativa, além do que, em data posterior, foi editada nova lei a respeito (nº 5.656, de 2 de junho de 2015 fls. 41), a qual, pelo que consta dos autos, encontra-se em vigor, não havendo, portanto, que se falar em vício na legislação municipal atual (nº 5.656/2015).
    No mais, questiona o autor a cobrança mensal de R$20,00, a título de “Plano de Saúde IPMC”, a qual deverá ser considerada ilegal, vez que o demandante já contribui, para obter o benefício de assistência médica, ambulatorial e hospitalar (compreendendo serviços de natureza clínica e cirúrgica, conforme art. 1º, “caput”, da Lei nº 3.820, de 10/12/2002 fls. 126), com o equivalente a 7% (sete por cento) do valor total creditado, mensalmente, em sua folha de pagamento (art. 8º, “caput”, da mesma Lei fls. 130), situação em que não é lícito à parte adversa cobrar-lhe, ainda, a quantia de R$20,00 por mês para o custeio de internação em plano de acomodação coletiva, ainda que esta (internação) não tenha ocorrido.”
    Como se depreende desses fundamentos e dos que constam da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Leis Municipais 3.876/2003 e 5.656/2015), o que inviabiliza o trânsito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice da Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público estadual. Serviços de saúde. Cobrança de coparticipação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1237307-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.04.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.9.2017. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONTRIBUIÇÃO. DESCONTO DE PARTE DO BENEFÍCIO. ILEGALIDADE. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada nas Súmulas 280 e 279 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão ou da apreciação de fatos e provas. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a norma do § 11 do art. 85 do CPC, em virtude da Súmula 512 do STF.” (ARE 1024784-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06.06.2018).
    Ademais, quanto à alegada ofensa ao art. 97, da Constituição Federal, por contrariedade ao princípio da cláusula de reserva do plenário, ressalte-se que, ao julgar o ARE-RG 868.457/SC, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 27.04.2015, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a exigência de observância do princípio da reserva de plenário em sede de Turma Recursal de Juizados Especiais (Tema 805, primeira parte).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente